Tribunal: TJPA
Processo: 0803970-03.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803970-03.2026.8.14.0000

PACIENTE: AFILENO DA COSTA MARINHO, ELIEZER FARIAS GASPAR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual Penal. Habeas corpus. Homicídio. Morte decorrente de intervenção policial. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa não evidenciada. Via estreita. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de policiais militares denunciados pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, em razão de morte ocorrida durante intervenção policial, sob alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ausência de justa causa a autorizar o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus; (ii) a denúncia é inepta por não descrever adequadamente a conduta atribuída aos pacientes; (iii) a conclusão do Inquérito Policial Militar acerca da existência de excludente de ilicitude impede o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidentes a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade, hipóteses não configuradas.

4. A denúncia descreve de forma suficiente a dinâmica dos fatos, indicando conduta, resultado e nexo causal, amparada em depoimentos e laudos periciais, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. O reconhecimento de legítima defesa ou de estrito cumprimento do dever legal demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do
writ
.

6. A conclusão do Inquérito Policial Militar pela inexistência de crime não possui efeito vinculante na esfera penal comum, em razão da independência das instâncias administrativa e judicial.

7. Existindo controvérsia fático-probatória acerca da dinâmica da intervenção policial, impõe-se o regular prosseguimento da instrução, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação definitiva das teses defensivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a extinção da punibilidade. 2. A alegação de legítima defesa em caso de morte decorrente de intervenção policial demanda dilação probatória, sendo inviável seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus. 3. A conclusão de Inquérito Policial Militar não vincula o juízo criminal comum, prevalecendo a independência das instâncias.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 41 e 648; CP, art. 121,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão
presencial
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
onze dias do mês de maio de 202
6.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal com pedido de liminar impetrado em favor de AFILENO DA COSTA MARINHO e ELIEZER FARIAS GASPAR, em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos n.º 0006933-43.2019.8.14.0200.

Consta da impetração que
os pacientes, ambos policiais militares
, figuram como
denunciados
pela prática do crime do
art. 121,
caput
, do CPB
, em razão de
fato ocorrido em 06/09/2018
, no bairro Santa Rosa, núcleo da Velha Marabá, ocasião em que, durante intervenção policial, teriam efetuado disparos de arma de fogo contra Bruno Sena Monteiro, que veio a óbito.

Requer, o impetrante, o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa,
sustentando que
os pacientes agiram em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal
, tendo sido recebidos a tiros pela vítima durante a intervenção policial.

Aduz que
a denúncia é inepta e genérica
, por não descrever adequadamente conduta criminosa, deixando de afastar a excludente de ilicitude evidenciada no inquérito policial.

A liminar foi
indeferida
pelo Exmo. Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches, a quem os autos foram redistribuídos em face das férias regulamentares desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece, em suma, que:

“(...) O Inquérito Policial Militar em epígrafe, instaurado mediante portaria, tombado sob o nº 048/2018 – IPM – CorCPR II, que no dia 06.09.2018, por volta das 12:00h, na Rua São Pedro, no bairro Santa Rosa, núcleo Marabá Pioneira, nesta cidade, Alfileno da Costa Marinho e Eliezer Farias Gaspar, agindo com manifesto intento homicida, mataram Bruno Sena Monteiro, mediante disparo de arma de fogo.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, ID. 117328975. A denúncia foi recebida e determinado a citação dos pacientes, ID. 120884186.

Os pacientes foram regularmente citados para apresentarem resposta escrita à acusação. A defesa apresentou resposta à acusação ao Id. 131160238.

Os autos foram saneados e designado audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de outubro de 2026, às 09h. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
denegação da ordem
.

Em petição de ID 34765400, a defesa requer seja intimada para realizar a
SUSTENTAÇÃO ORAL
do
writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, constata-se que o
writ

merece ser denegado
.

É cediço que, no que diz respeito

ao pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa
, encontra-se pacífico na jurisprudência e na doutrina pátrias, o entendimento de que, na via estreita do Habeas Corpus, não é cabível a apreciação aprofundada de matéria probatória. Tal análise é feita no trâmite da instrução processual, quando caberá ao Juiz processante a verificação da veracidade dos fatos narrados na denúncia, com o desiderato de formar o seu convencimento. Portanto, não se pode, pela via estreita do
writ
, trancar a ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo das provas carreadas.

Também vale enfatizar que
o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida de exceção
, sendo admissível somente em casos em que aflora evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade,
circunstâncias essas não verificadas no caso em comento
.

Observa-se que os pacientes respondem à ação penal pelo crime do
art.
121,
caput,
do CPB
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória constante de ID 33889006, datada de 11.06.2024:

“(...) Narram os autos de Inquérito Policial Militar em epígrafe, instaurado mediante portaria, tombado sob o nº 048/2018 – IPM – CorCPR II, que no dia 06.09.2018, por volta das 12:00h, na Rua São Pedro, no bairro Santa Rosa, núcleo Marabá Pioneira, nesta cidade, Alfileno da Costa Marinho e Eliezer Farias Gaspar, agindo com manifesto intento homicida, mataram Bruno Sena Monteiro, mediante disparo de arma de fogo.

Consta nos autos que na data do ocorrido, a guarnição composta pelos policiais CB PM Afileno, SD PM William e SD PM Eliezer estavam em rondas pelo bairro quando avistaram 02 (dois) indivíduos, que ao perceberem a Viatura se aproximando, gesticularam entre si.

Por conseguinte, durante abordagem policial, 01 (um) dos indivíduos permaneceu no local, enquanto a vítima evadiu-se em direção a uma construção civil.

Em razão disso, os policiais Afileno e Eliezer foram até o local em busca do ofendido, momento em que ao se aproximarem, Bruno efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra a guarnição, a qual revidou, efetuando 08 (oito) disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local.

Em suas declarações em sede policial, Alfileno e Eliezer relataram que revidaram os disparos de arma de fogo para se defender.

2 – DAS PROVAS

Os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva estão comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, laudo de perícia balística das armas (ID Num. 77837801 - Pág. 14), laudo de necropsia da vítima em anexo e demais documentos acostados aos autos.

3 – DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA

Diante das provas contidas nos autos, est· demonstrado que ALFILENO DA COSTA MARINHO e ELIEZER FARIAS GASPAR incorreram no tipo penal previsto no Art. 121, caput, do CPB, diante ao fato que mataram Bruno Sena Monteiro, mediante disparos de arma de fogo, em contexto de intervenção policial. (...)”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento dos pacientes no delito, com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal, pois
descreve, ainda que de forma sucinta, a dinâmica fática, consistente em que, durante abordagem policial, os denunciados teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Bruno Sena Monteiro, causando-lhe a morte
, estando a peça acusatória lastreada em elementos informativos colhidos no inquérito policial, tais como depoimentos testemunhais e laudos periciais,
permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Desse modo,
encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória
.

Assim,
não há que se falar em falta de justa causa, haja vista que a conduta dos pacientes amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foram denunciados,
e a inicial vem acompanhada de provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MORTE DECORRENTE DE INTERVENÇÃO POLICIAL. TRANCAMENTO DO PROCESSO. EXCEPCIONALIDADE. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações estas que não constato caracterizadas na espécie.

2.
A tese defensiva de que o acusado agiu acobertado de uma excludente de ilicitude é matéria a ser decidida pelo Juízo natural da causa, após o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, inclusive para averiguar se houve algum excesso.

3.
Eventual absolvição na esfera administrativa não vincula o resultado da ação penal, haja vista a independência entre tais searas.

4. Na espécie, o Ministério Público imputou ao paciente, policial militar, a prática do crime de homicídio, sob a narrativa de que ele haveria desferido disparo de arma de fogo contra o ofendido, na ocasião em que esse último não atendeu a ordem de largar a faca que portava, o que lhe causou a morte. Assim, a denúncia apresentou uma narrativa congruente da prática, em tese, de um fato típico, de forma suficiente a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, demonstrou haver lastro probatório mínimo para a persecução penal. Não há, portanto, nenhum fator a ensejar o pretendido encerramento prematuro do processo.

5. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 388.750/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Muito embora a simples existência de ações penais possa trazer agravos à vida dos acusados, tendo em vista que os estigmas sociais decorrentes do ajuizamento de procedimentos criminais extrapolam os limites do simples aborrecimento, na medida em que pode trazer inúmeras consequências negativas a quem é submetido às adversidades de uma investigação criminal, não é o habeas corpus o meio mais adequado para veicular pedidos relacionados ao trancamento de ações penais ou procedimentos investigativos, exceto quando o pedido se sustentar na existência de causa extintiva da punibilidade, na presença de circunstância excludente de ilicitude ou na falta de indícios mínimos de autoria ou, ainda, ausência de provas da materialidade.

2. Ao examinar o tema em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça não se debruçou detalhadamente sobre o conjunto indiciário que lastreia a denúncia, mas apenas destacou não existir espaço para o acolhimento do pedido até porque, para um exame da matéria trazida aos autos pelo impetrante, indispensável seria entrar no exame aprofundado da prova, o que não é possível no âmbito restrito do habeas corpus.

3. Quanto à manutenção da prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau considerou a medida imprescindível tendo em vista a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a efetiva aplicação da lei penal, ressaltando a propensão dos acusados à criminalidade, ficando demonstrada, por razões objetivas e naturalísticas, sua concreta periculosidade e sua inclinação para a prática de ilícitos penais de alto poder ofensivo, salientando-se, ademais, que a gravidade objetiva do ato criminoso apurado nestes autos, bem como o modo de agir relatado no caderno processual, também se apresentam como elementos empíricos suficientes à segregação cautelar dos denunciados.

4. A gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 834.338/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Ressalte-se, uma vez mais, que, conforme se depreende dos autos,
há relatos de que, durante a abordagem policial, os agentes efetuaram disparos que resultaram na morte da vítima, sendo tais circunstâncias suficientes, em juízo de cognição sumária, para o recebimento da denúncia e o prosseguimento da ação penal, cabendo a instrução criminal aprofundar a análise probatória
.

No tocante à tese defensiva de
incidência de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, verifica-se que sua aferição demanda exame aprofundado do conjunto probatório
, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Embora a defesa sustente que os pacientes foram recebidos a tiros pela vítima e que agiram para repelir injusta agressão,
tais alegações, ainda que plausíveis, não se mostram incontroversas a ponto de autorizar, de plano, o reconhecimento de excludente de ilicitude, sendo imprescindível a instrução probatória sob o crivo do contraditório
.

Registre-se, por outro lado, que na
Solução de IPM nº 048/2018 – CorCPR II
, acostada aos autos em ID 33890480 - Pág. 8,
a autoridade administrativa militar concluiu pela inexistência de indícios de crime e de transgressão disciplinar por parte dos pacientes
, consignando que estes teriam agido
“dentro do estrito cumprimento do dever legal e presumivelmente acobertados pela excludente de ilicitude de legítima defesa”
, determinando, ao final, o arquivamento do procedimento no âmbito castrense.

Contudo, não obstante a relevância do referido documento enquanto elemento informativo oriundo do Inquérito Policial Militar, impõe-se destacar que
tal conclusão não possui efeito vinculante na esfera jurisdicional penal comum, tampouco tem o condão de, por si só, afastar a justa causa da ação penal em trâmite.

Isso porque é sabido que o inquérito policial militar constitui procedimento de natureza inquisitorial, cujas conclusões se inserem no campo administrativo-investigativo, não substituindo a atividade jurisdicional própria do processo penal, que se desenvolve sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, observa-se que a própria solução administrativa emprega expressão de cautela ao afirmar que os agentes estariam
“presumivelmente”
acobertados por excludente de ilicitude, o que evidencia a ausência de certeza jurídica plena acerca da licitude da conduta, reforçando a necessidade de instrução probatória.

De outro giro, como ao norte asseverado,
a denúncia oferecida pelo RMP encontra-se lastreada em elementos informativos diversos
– incluindo depoimentos e laudos periciais – que, em juízo de
cognição sumária
, revelam a
presença de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, suficientes para justificar a instauração e o prosseguimento da ação penal
.

Nesse contexto, a existência de conclusões divergentes entre o IPM e a narrativa acusatória evidencia, em verdade, um cenário de controvérsia fático-probatória, cuja resolução demanda
aprofundamento instrutório, sendo manifestamente incompatível com a via estreita do habeas corpus
.

Ademais, não se olvide que, no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, vigora o princípio do
in dubio pro societate
na fase de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural desses delitos, a apreciação aprofundada das teses defensivas, inclusive quanto à ocorrência de excludentes de ilicitude.

Por conseguinte, não se verifica, no caso em apreço, qualquer ilegalidade flagrante apta a ensejar o trancamento da ação penal, sendo imperioso o prosseguimento do feito originário para regular instrução e julgamento.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/05/2026